Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006226-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN - CPF: 325.878.448-51 (EMBARGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR
.

EMB
ARGADO(S):
MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN e MARCOS RO
BERTO BETARELLO SETOLIN
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
POSSESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para suspender a determinação de cercamento e isolamento de área litigiosa em ação de interdito proibitório, mantendo, no mais, a decisão recorrida. O embargante sustenta omissão quanto às consequências do reconhecimento de erro de premissa fática acerca da extensão da área impugnada, ausência de manifestação sobre o impacto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante a SEMA/MT no perigo de demora inverso e ocorrência de julgamento extra petita em razão da suspensão da
obrigação de cercamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer equívoco na premissa fática adotada pelo juízo de origem sem revogar integralmente a liminar possessória; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à relevância do TAC ambiental para caracterização de perigo de demora inverso; e (
iii
) determinar se a suspensão da obrigação de cercamento configura julgamento extra petita ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impugnação integral da área litigiosa e concluiu que o reconhecimento da fragilidade da premissa fática adotada pelo juízo de origem não autoriza, por si só, a alteração da situação possessória diante da necessidade de ampla dilação probatória.

4. A controvérsia acerca da extensão da área, da sobreposição
territorial, do exercício da posse e da compatibilidade dos documentos apresentados pelas partes demanda instrução probatória aprofundada, recomendando a preservação do estado de fato até julgamento definitivo.

5.
A suspensão da obrigação de cercamento foi fundamentada na desproporcionalidade e gravosidade da medida imposta unilateralmente ao agravante antes da realização da prova técnica reputada necessária para definição da área efetivamente litigiosa.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando
inexistentes
,
omissão
, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 357, 561, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Emba
rgos de Declaração opostos por

SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR
,
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento,
apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e suspender os efeitos da decisão agravada relativamente à determinação de cercamento e isolamento da área litigiosa, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida até ulterior instrução probatória e julgamento definitivo da demanda originária.

Nos embargos apresentados sob o ID. 372469870, o embargante afirma a existência de vício de omissão quanto à consequência lógica do erro de premissa fática expressamente reconhecido pelo Colegiado. Sustenta que, uma vez admitido no acórdão que o réu impugnou a integralidade da área de 8,3108 hectares, e não apenas uma fração, a consequência imperativa seria a revogação total da liminar possessória concedida aos autores, sob pena de contradição interna. Alega, outrossim, omissão quanto ao argumento de que o cercamento da área de 5,6899 hectares decorre de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante a SEMA/MT, o que configuraria perigo de demora inverso, sujeitando o embargante a sanções administrativas ambientais pela impossibilidade de isolar a área em regeneração.

Por fim, requer que sejam acolhidos os
aclaratórios
com efeitos infringentes para determinar a revogação da proteção possessória sobre os 2,6209 hectares ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido erro material e julgamento extra petita quanto à suspensão do cercamento, sob o argumento de que tal providência não foi objeto de pedido recursal, mas sim utilizada apenas como reforço argumentativo para o pleito de posse integral.

Instados a se manifestar, os embargados não apresentaram contrarrazões, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Dese
mbargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR
.

EMBARGADO(S):
MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN e MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR
,
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, deu parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
,

apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e suspender os efeitos da decisão agravada relativamente à determinação de cercamento e isolamento da área litigiosa, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida até ulterior instrução probatória e julgamento definitivo da demanda originária.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O
acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
AGRAVANTE(S):
SYLVIO PIO VALLADÃO FLORES JUNIOR.

AGRAVADO(S): MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN e MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SYLVIO PIO VALLADÃO FLORES JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1003079-93.2024.8.11.0018, ajuizada por
MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN e MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN.

Na origem, os autores alegam exercer posse sobre área rural de 8,3108 hectares, denominada
“Fazenda
Setolin
”
, sustentando terem adquirido os direitos possessórios no ano de 2020, bem como afirmam que o agravante teria praticado atos de turbação e tentativa de esbulho sobre o imóvel, razão pela qual foi deferida liminar possessória em seu favor.

O requerido apresentou contestação com pedido contraposto, alegando exercer posse sobre a área desde 2010, amparado em matrícula imobiliária, georreferenciamento, inscrição no CAR e TAC firmado junto à SEMA/MT.

Posteriormente, o Juízo de origem revogou parcialmente a liminar anteriormente deferida, mantendo a proteção possessória dos autores quanto à área de 2,6209 hectares e determinando o cercamento e isolamento da área controvertida de 5,6899 hectares.

Irresignado, o agravante sustenta que impugnou integralmente a área litigiosa de 8,3108 hectares, razão pela qual a decisão recorrida teria incorrido em erro de premissa fática.

Afirma possuir posse anterior e qualificada sobre a área, bem como alega ser desproporcional a imposição exclusiva do ônus de cercamento.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se assistir parcial razão ao agravante quando sustenta possível equívoco na premissa fática adotada pelo Juízo singular ao concluir que teria havido impugnação restrita apenas à fração de 5,6899 hectares.

Isso porque, em análise perfunctória da contestação e do pedido contraposto formulado na origem, verifica-se que o requerido efetivamente postulou proteção possessória relativamente à integralidade da área litigiosa, circunstância que fragiliza, em alguma medida, o fundamento utilizado para manutenção parcial da liminar anteriormente concedida.

Todavia, tal circunstância não autoriza, neste momento processual, o deferimento da reintegração de posse pretendida pelo agravante.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; e IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Entretanto, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes demanda ampla dilação probatória, especialmente porque há alegações contrapostas acerca da extensão da área litigiosa, eventual sobreposição territorial, exercício da posse, validade dos registros apresentados, além da necessidade de esclarecimento técnico acerca da compatibilidade entre os documentos ambientais e os limites efetivamente ocupados pelas partes.

Não por outra razão, o próprio Juízo de origem, ao proferir a decisão agravada, delimitou como pontos controvertidos a titularidade e o exercício da posse sobre a área discutida, a eventual sobreposição física entre os imóveis e a existência ou não de esbulho possessório, determinando, inclusive, a especificação das provas a serem produzidas, nos termos do artigo 357 do CPC.

Nesse contexto, embora o agravante sustente possuir posse anterior e qualificada amparada em matrícula imobiliária, georreferenciamento, inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e TAC firmado junto à SEMA/MT, verifica-se que tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para autorizar, em sede de cognição sumária, a reintegração liminar pretendida.

Cumpre salientar que a pretensão recursal possui natureza eminentemente satisfativa, porquanto objetiva alterar substancialmente a situação possessória atualmente estabelecida, circunstância que recomenda prudência jurisdicional, sobretudo diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Ademais, o agravo de instrumento possui cognição limitada, restringindo-se, em regra, à aferição do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo adequado o exame exauriente de matéria dependente de dilação probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto à suspensão da obrigação de cercamento imposta exclusivamente em seu desfavor.

Isso porque, diante da reconhecida controvérsia possessória bilateralmente afirmada e da ausência, até o presente momento, de delimitação técnica precisa acerca da área efetivamente litigiosa, a imposição unilateral de obrigação de fazer de elevado impacto material e financeiro revela-se medida desproporcional e potencialmente irreversível.

A propósito, o artigo 297 do CPC estabelece que o magistrado poderá determinar as medidas provisórias que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, devendo, contudo, observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

No caso concreto, a determinação de cercamento e isolamento integral da área controvertida, às expensas exclusivas do agravante, antes mesmo da realização da prova pericial reputada necessária pelo próprio Juízo de origem, configura providência excessivamente gravosa e prematura.

Mostra-se mais prudente, portanto, a preservação do estado fático atual até ulterior instrução processual e julgamento definitivo da lide, em observância aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e utilidade do provimento jurisdicional final.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e suspender os efeitos da decisão agravada relativamente à determinação de cercamento e isolamento da área litigiosa, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida até ulterior instrução probatória e julgamento definitivo da demanda originária.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
.”

[...]

Sintetizo que os vícios apontados pelo embargante
referem-se
a uma suposta omissão sobre a consequência jurídica do erro de premissa fática reconhecido, a ausência de manifestação sobre o impacto do TAC ambiental no periculum in mora e a ocorrência de julgamento extra petita quanto à suspensão do cercamento.

Quanto à alegada omissão sobre a consequência do erro de premissa fática, observa-se que o acórdão enfrentou a questão de maneira exauriente ao consignar que, embora a impugnação integral da área "fragilize o fundamento utilizado pelo Juízo de origem para manutenção parcial da liminar", tal circunstância não conduz inexoravelmente à reintegração de posse em favor do embargante. O julgado foi enfático ao sustentar que a incerteza técnica e a bilateralidade da controvérsia possessória recomendam a prudência na manutenção do estado de fato atual. A decisão de manter a proteção dos 2,6209 hectares em favor dos autores, ora embargados, fundamentou-se na necessidade de aguardar a instrução probatória para que se defina a delimitação exata da posse exercida por cada uma das partes, não havendo, portanto, vício de fundamentação.

No tocante ao argumento do TAC ambiental e ao suposto perigo de demora inverso, não se vislumbra a omissão alegada. O acórdão considerou expressamente os documentos ambientais apresentados, incluindo o TAC firmado com a SEMA/MT, concluindo, todavia, que "tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para autorizar, em sede de cognição sumária, a reintegração liminar pretendida". A suspensão do cercamento foi devidamente motivada na desproporcionalidade de impor ao embargante uma obrigação de fazer de elevado impacto financeiro e material sobre área cuja delimitação técnica ainda é objeto de dúvida. O Colegiado ponderou que a preservação do estado fático atual atende melhor aos princípios da segurança jurídica e da utilidade do provimento jurisdicional final do que a permissão para alterações estruturais no imóvel antes da perícia.

Observa-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado e objetiva, em realidade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão
e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento del
e
.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026